Tribunal: STF
Processo: Rcl 72583
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Colégio Olimpo S.A. e outros contra decisões proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (TRT 10) e pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), nos autos do Processo nº 0001712-76.2014.5.10.0019 e da Execução Provisória nº 0000546-91.2023.5.10.0019, por alegado desrespeito à a eficácia do que decidido nos Temas nºs 90 e 1232 da Repercussão Geral e usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.



    Narram as partes reclamantes que, nos processos em referências, têm por pretensão “a execução de Sócio, por não ter sido acolhida a forma de pagamento prevista pelo Plano, aprovada em Assembleia e homologada pelo Juízo Universal da Recuperação Judicial.”



    Prosseguem discorrendo que,



    “[embora] apontadas todas as ilegalidades das decisões das instâncias inferiores, o C TST as manteve, ratificando a desconsideração da personalidade jurídica de ofício da ora Reclamante (ainda que em contrariedade ao previsto legalmente ao tempo da decisão), desconsiderando o pagamento do crédito constituído nos autos da Reclamação Trabalhista feito na forma do plano da Recuperação Judicial e admitindo a execução dos créditos já quitados contra os sócios da Reclamante.”



    Sustentam a violação ao Tema 90 da repercussão geral, tendo em vista que 



    “ante a decisão do Juízo Universal da Recuperação Judicial que reconheceu o pagamento nos autos da Recuperação Judicial, tem-se como inquestionável o integral adimplemento do crédito exequendo.



     Assim, não cabe ao Juízo Trabalhista afastar a validade de cláusula estipulada em Assembleia Geral de Credores e homologada pelo Juízo Cível, uma vez que não detém competência para analisar insurgências a respeito dos ditames constantes no Plano de Recuperação Judicial, pois somente ao Juízo da Recuperação Judicial cabe analisar o cumprimento ou não do PRJ e discutir a respeito da validade e regularidade de suas cláusulas, dentre elas a forma de pagamento e consequente quitação dos créditos trabalhistas. ”



    Entendem, ainda, que o TRT 10 e o TST violaram o Tema 1232 da repercussão geral por terem ratificado “decisão que desconsiderou, de ofício, a personalidade jurídica da Reclamante para incluir os sócios na execução indevida de crédito já quitado em Plano de Recuperação Judicial.”



    Requerem que seja deferido o pedido liminar a fim de suspenderem o trâmite da Reclamação Trabalhista nº 0001712- 76.2014.5.10.0019 e da Execução Provisória nº 0000546- 91.2023.5.10.0019, até o julgamento definitivo desta reclamação.



    No mérito, que 



    “b. Seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, com o objetivo de que se casse a decisão proferida nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0001712-76.2014.5.10.0019 e Execução Provisória nº 0000546-91.2023.5.10.0019, preservando a competência desta C. Suprema Corte e garantia da autoridade de suas decisões, para, ao final, julgar extinta a execução, paga nos termos do Plano de Recuperação Judicial ou, sucessivamente, determinar o retorno dos autos ao 1º Grau, para que nova decisão seja proferida, em especial no tocante à questão que envolve o incidente de desconsideração da personalidade jurídica que, a este tempo, não pode ser instaurado de ofício pela Justiça do Trabalho, com estrita observância das teses vinculantes desta C. Suprema Corte;”



    É o relatório. Decido.



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 



    Compulsados os autos, observo que a autoridade reclamada negou seguimento ao recurso extraordinário, com base no art. 1.030, I, CPC, tendo como fundamento os Temas nºs 339, 181, 660 e 401 da repercussão geral (e-doc. 25).



    Contra essa decisão, a parte reclamante interpôs o agravo previsto no art. 1.042 do CPC (e-doc. 26), o qual não foi conhecido por configurar recurso incabível (e-doc. 27).



    Com efeito, a parte final do art. 1.042, caput, do CPC excetua o cabimento do agravo em recurso extraordinário (da competência do STF) quando a negativa de seguimento ao recurso extraordinário está fundada na aplicação de entendimento firmado pelo STF na sistemática da repercussão geral, como na hipótese dos autos. Vide:



    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.” (grifo nosso)



    Nessas hipóteses, o recurso cabível é o agravo interno, da competência de órgão colegiado da instância a quo, nos termos do art. 1.030, § 2º c/c art. 1.021, do CPC, in verbis:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: 



    I – negar seguimento: 



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; 



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; 



    [...]



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”



    “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.” (grifo nosso)



    A disciplina legal instituída pela Lei nº 13.105/2015 reforça o entendimento firmado pelo STF sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, no sentido de não caber recurso ou outro instrumento processual da competência da Suprema Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Confira-se:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (AI nº 760.358-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 12/2/2010).



    Assim, não há que se falar em usurpação de competência do STF pela autoridade reclamada, ao decidir recurso interposto contra a inadmissibilidade de recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE nº 970.233-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 2/2/17).



    Outrossim, a presente via da reclamação não comporta o conhecimento quanto à alegada afronta ao Tema 90 da repercussão geral por não ter havido o esgotamento da instâncias de origem, a qual se dá por meio de decisão colegiada em agravo interno interposto contra decisão denegatória de seguimento de recurso extraordinário fundada em tema da repercussão geral, não sendo esta a hipótese dos autos, uma vez que a parte apenas interpôs o agravo previsto no art. 1.042 do CPC conforme inferido acima. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).



    Contudo, o requisito de exaurimento de instâncias não alcança a determinação de sobrestamento nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas afetos ao Tema 1232, razão pela qual passo à análise da reclamação somente quanto a essa matéria.



    In casu, a 19ª Vara do Trabalho de Brasília sustou os bloqueios via SISBAJUD determinados em desfavor do Colégio Olimpo, executada principal, por determinação do Superior Tribunal de Justiça em sede de ação de conflito de competência até ulterior deliberação por se encontrar em curso processo de recuperação judicial. (e-doc. 7, p. 30).



    Além disso, o Juízo trabalhista, por meio de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), determinou a inclusão no polo passivo da demanda as partes ora reclamantes, Adair Antônio de Oliveira e Rodrigo Bernardelli Santos, na condição de sócios do Colégio Olimpio, para fins de eventual responsabilização, bem como para que lhes fossem oportunizados o direito ao contraditório e ampla defesa. (e-doc. 7, p. 30).



    Após a apresentação da defesa pelas partes reclamantes, o Juízo de piso julgou procedente o IDPJ do Colégio Olimpo para determinar que Antônio de Oliveira e Rodrigo Bernardelli fizesse o pagamento do valor executado. 



    Por oportuno, transcrevo trecho de interesse da sentença:



    “B) DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROCESSO TRABALHISTA. REQUISITOS. 



     Conforme a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, à qual esta Juíza se perfilha, prevista no art. 28 do Código de Defesa do Consumidor e no art. 4º da Lei nº. 9.605/1998, para que haja a desconsideração da personalidade jurídica na esfera trabalhista é suficiente a mera insolvência da empresa, dispensada a comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 



    Nesse quadro, os descumprimentos contratuais, bem como a inobservância do título executivo  judicial, já são suficientes para atrair a responsabilidade dos sócios ou administradores da devedora. Ou seja, o redirecionamento da execução aos sócios ou administradores da empresa executada exige como pressuposto, tão somente, a insolvência da responsável principal, especialmente quando o devedor subsidiário não indica bens da pessoa jurídica aptos à quitação da dívida.  



    No caso dos autos, o direcionamento da execução em face dos sócios derivou, inclusive, da suspensão dos atos executórios direcionados ao patrimônio da empresa executada, determinada em conflito de competência suscitado pela empresa.  



    É inviável, portanto, prosseguir na execução da pessoa jurídica, evidenciando-se a situação que autoriza que os sócios sejam chamados a responder, com seus patrimônios, pelo pagamento do crédito de natureza alimentar que aqui se executa, não satisfeito espontaneamente pela empresa.  



    Tudo isso considerado, julgo procedente o incidente de despersonalização instaurado nos autos.” (e-Doc 8, p. 10)



    Essa decisão foi confirmada pelo TRT 10 em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO DE PETIÇÃO. PAGAMENTO DO CRÉDITO EXEQUENDO POR MEIO DE AÇÕES DA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. Diante da recusa expressa do exequente e da unilateralidade do documento juntado pela executada para o pagamento do crédito obreiro por meio de ações da executada em recuperação judicial, deixa-se de reconhecer a quitação do crédito trabalhista em execução. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS. No processo do trabalho, utiliza-se o art. 28 do Código de Defesa do Consumidor quando se verifica que a constituição da empresa se apresenta como obstáculo ao cumprimento das decisões judiciais. É desnecessária a prova do desvio de finalidade ou confusão patrimonial, bastando a insolvência da responsável principal para que se inicie a execução em desfavor de seus sócios. Agravo de Petição conhecido e desprovido.”(e-doc. 29, p. 1)



    Verifica-se, portanto, que a inclusão das aludidas partes reclamantes no polo passivo da Execução Provisória nº 0000546-91.2023.5.10.0019 não teve por fundamento o reconhecimento de formação de grupo econômico.



    Entendo, dessa perspectiva, que não há aderência estrita entre o conteúdo da decisão reclamada e o paradigma, consistente em ordem cautelar de sobrestamento nacional de processos relacionados ao Tema nº 1232, no qual o STF debaterá, na sistemática da repercussão geral, temática relacionada à “[p]ossibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. Nesse sentido, vide precedentes:



    “Ementa: RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. TEMA 1232 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como se extrai do acórdão reclamado, a responsabilização das partes agravantes se deu após o prévio ajuizamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, situação diversa daquela tratada no tema 1.232 da repercussão geral. O Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica é instituto regido pelos arts. 134 a 137 do CPC e 10-A da CLT, dispositivos que não estão no escopo do debate objeto do RE 1.387.795. 2. A ausência de aderência estrita entre a matéria constante do ato impugnado e aquela objeto do processo paradigma invocado torna inadmissível a reclamação constitucional. 3. Agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (Rcl 62259 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 06-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-02-2024 PUBLIC 09-02-2024)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. INSTAURAÇÃO NA ORIGEM DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGADA CONTRARIEDADE À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (Rcl 63365 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-12-2023 PUBLIC 14-12-2023)



    Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO DECIDIDO POR ESTA CORTE NO TEMA 1.232-RG (RE 1.387.795). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O contexto do Tema 1.232 está relacionado com a inclusão na fase de cumprimento de sentença trabalhista de empresa integrante de grupo econômico, que não participou da lide na fase de conhecimento, afastando-se assim o art. 513, § 5º, do CPC. É distinto do presente caso, que envolve a possibilidade de penhora de créditos de ex-sócia decorrente da desconsideração da personalidade jurídica, que tem disciplina nos arts. 134 a 137 do CPC e 10-A da CLT. 2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (Rcl 60830 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-08-2023 PUBLIC 25-08-2023)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente